Tribunal: TJDFT
Processo: 0723061-04.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. SAQUE EFETUADO MEDIANTE FURTO DO CARTÃO. CONTESTAÇÃO ADMINISTRATIVA INDEFERIDA SOB ALEGAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE CARTÃO E SENHA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADA. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1. Cuidam-se de recursos inominados interpostos pelos réus contra a sentença que, ao julgar procedente o pedido inicial, condenou “as instituições bancárias requeridas, SOLIDARIAMENTE, a RESTITUÍREM ao autor a quantia de R$500,00 (quinhentos reais), a ser corrigida monetariamente desde a data do saque indevido (29/11/2019) e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (17/02/2020-Id. 56899440).”
2. Sustentam as recorrentes, Tecnologia Bancária e Itaú Unibanco, em síntese, ausência do dever de indenizar, posto que os fatos ocorreram, fora do estabelecimento bancário, e por culpa exclusiva do recorrido, inexistência de falha na prestação de serviço e de dano material. Ressalta a recorrente, Itaú Unibanco, que a transação financeira (saque) foi realizada através de cartão com “chip/senha”.
3. No caso, incidem as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva, na medida em que se trata de relação de consumo o conflito trazido aos autos, como quer a dicção dos arts. 2o e 3o do CDC. Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência material do consumidor quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa.
4. Outrossim, a Súmula no 479, do STJ, dispõe que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
5. O art. 6o, VIII, do CDC, a fim de garantir o pleno exercício do direito de defesa do consumidor, estabelece a inversão do ônus da prova quando a alegação apresentada seja verossímil ou quando for constatada a sua hipossuficiência. Reconhecida a hipossuficiência técnica do consumidor, em ação que versa sobre a realização de saques não autorizados em contas bancárias, mostra-se imperiosa a inversão do ônus probatório. Nesse sentido: REsp 1155770/PB, RECURSO ESPECIAL 2009/0191889-4, Ministra NANCY ANDRIGHI (1118), DJe 09/03/2012.
6. Ademais, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, o ônus da prova, na hipótese de causa excludente de responsabilidade, é do fornecedor. É dever deste demonstrar a causa excludente da responsabilização capaz de romper com o nexo de causalidade entre sua conduta e o dano experimentado pelo consumidor.
7. Consoante declaração do autor, a senha furtada não era a senha utilizada para saques em terminais de atendimento, mas, sim, aquela utilizada para compras na modalidade crédito e não utilizava o sistema de biometria para saque da sua aposentadoria (ID 22940638 - Pág. 1), tenho que o ônus da prova recai sobre as rés, haja vista a impossibilidade do requerente em fazer prova negativa, além das já produzidas nos autos, notadamente a documental: boletim de ocorrência (ID 22939974 - Pág. 1) e extrato bancário (ID 22939973 - Pág. 1).
8. Destaca-se que apenas as instituições financeiras detêm o domínio integral das informações inerentes às transações efetuadas com o cartão de crédito na data do furto. Porém se limitaram a sustentar que o autor deixou a senha anotada junto com o cartão, embora reconheçam que houve pedido de bloqueio do cartão no dia do saque indevido (ID 22939989 - Pág. 4).
9. No caso, os réus não trouxeram aos autos qualquer prova de que o autor, correntista, contribuiu de alguma forma para a obtenção da senha perpetrada por terceiro, ou que o saque impugnado foi, de fato, realizado pelo consumidor, reforçando, assim, a verossimilhança dos fatos (furto) narrados pelo autor.
10. Era imprescindível que os réus/recorrentes demonstrassem suas assertivas por outros meios de prova à sua disposição, como as imagens da câmera de segurança do dia e hora da ocorrência dos fatos narrados pelo autor. Caberiam aos réus comprovarem a má-fé do autor. Contudo, não o fizeram (art. 373, II, CPC).
11. Por todo o exposto, conclui-se que o autor possui direito à indenização material correspondente ao valor subtraído, indevidamente, de sua conta corrente (R$ 500,00).
12. Recurso do réu BANCO ITAÚ S/A conhecido e improvido.
13. Recurso do réu TECNOLOGIA BANCÁRIA S.A. conhecido e improvido.
14. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Condenadas as partes recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (Lei no 9.099/95, art. 55), estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, na forma do art. 85, § 8o, do CPC.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos dos artigos 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.